Tribunal: TJBA
Processo: 8000064-39.2022.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000064-39.2022.8.05.0016 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NIVALDO CORREIA DA SILVA Advogado(s): GEORGE HIDASI FILHO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu provimento à Apelação do consumidor, condenando o banco à restituição de valores indevidamente descontados a título de tarifas bancárias não contratadas ("Cesta de Serviços") e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O pedido principal do embargante é a readequação dos critérios de correção monetária e juros moratórios fixados no acórdão, visando a aplicação da legislação e jurisprudência vigentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro ao determinar a incidência cumulativa de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do Código Civil), desconsiderando a aplicação exclusiva da taxa SELIC conforme as diretrizes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação de juros de mora e correção monetária constitui matéria de ordem pública, passível de adequação, de ofício ou via embargos de declaração, sem que isso configure “reformatio in pejus” ou ofensa à coisa julgada material, sujeitando-se às normas cogentes e à jurisprudência vinculante das Cortes Superiores. 4. O acórdão embargado fixou os consectários legais mediante a incidência do INPC cumulado com juros de 1% ao mês, o que evidencia omissão quanto à aplicação da taxa estabelecida no ordenamento jurídico pátrio para as relações civis. 5. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios prevista no art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), sendo absolutamente vedada a sua acumulação com correção monetária (STJ, REsp 1.846.819). 6. A Corte Especial do STJ ratificou que a taxa referida no art. 406 do Código Civil é a SELIC, sendo este o índice unívoco aplicável tanto à correção monetária quanto aos juros de mora nas relações civis (STJ, REsp 1.795.982-SP, julgado em 21/8/2024). 7. O acolhimento dos embargos impõe-se de forma infringente apenas quanto aos consectários legais, contudo, sem fins de alterar a procedência do mérito da demanda reparatória originária. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração Conhecidos e Acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8000064-39.2022.8.05.0016, em que figura como embargante BANCO BRADESCO S.A. e como embargado NIVALDO CORREIA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26